Tribunal: STF
Processo: ARE 1498101
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM GRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/90).AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO.



    1.É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF. 



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados nas razões recursais anterior.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 275, §6º, do Código Eleitoral.